Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602095-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0602095-32.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 28/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência nº 0602095-
32.2022.6.16.0000, proposta por Adriano Ramos em face de Fabiano Ribeiro Oliveira, com fulcro no
art. 243 do Código Eleitoral e art. 96 da Lei 9.504/97, alegando em síntese, que o Representante
tomou conhecimento de que a página de facebook "Hora H Paraná", veiculou, no dia 26/07/2022,
conteúdo inverídico e gravemente ofensivo a respeito de Adriano Ramos objetivando macular sua
imagem e desqualificá-lo enquanto pré-candidato, e agora candidato a deputado estadual. Texto do
post: "#Eleiçoes2022, Ex vereador Adriano Ramos tem suas contas da última eleição reprovadas. O
suposto pré candidato a deputado Adriano Ramos que se faz parecer o, Paladino da Justiça,
sempre se colocando acima do bem e do mal, teve suas contas de campanha reprovadas pela
justiça eleitoral, e de forma muito estranha porque o moço foi condenado a nada mais nada menos
que devolver R$30.000,00(trinta mil reais), isso mesmo devolver grana que não foi contabilizada, ou
seja supostamente o ex vereador participou de uma técnica famosa usada por grandes corruptos
que é o famoso caixa dois, que é prática de usar recursos, por fora, para tentar enganar a justiça.
Mas nesse caso o então candidato não foi feliz. Agora o que mais chama atenção é a cara de pau
desse pré-candidato de mesmo com a reprovação de suas contas e dessa forma desmascarando
uma farsa que foi sua campanha, pois usou recursos por fora para que? Compra de votos?
Benefício próprio? Não bastassem as questões de reprovação de suas contas por flagrante e
supostamente um criminoso caixa dois, Adriano Ramos, o paladino da justiça, está pré-candidato a
deputado e não esconde de ninguém que na verdade seu objetivo é ser prefeito de Paranaguá. A
sanha por tal cargo é tão grande que o moço já declarou, quero manter meu nome na mídia e por
isso preciso ser candidato agora, mas o objetivo é ser prefeito custe o que custar, finalizou o
candidato das contas reprovadas"(Requer: A concessão do pedido de liminar, inaudita altera pars,
nos, para determinar ao representado a imediata retirada da publicação veiculada
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid05KWtejKxJKfUP4ifD5GLB6PUVDeF6aBHDcPd
PSKy5LPqYu4CZQqoHu6Ww2WfaXtjl&id=103006777729393&m_entstream_source=timeline), sob
pena de multa em caso de descumprimento; Em não sendo possível o imediato cumprimento,
requer-se desde já o encaminhamento de ofício à rede social Facebook, representada por
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, requisitando-se a retirada do conteúdo impugnado,nos
termos do art. 17, §§1º-A e 1º-B da Resolução nº 23.608/2019; Ao final, seja a representação julgada
procedente, de modo a determinar a exclusão permanente do conteúdo e da própria página,
determinando-se a aplicação de multa por propaganda antecipada negativa, nos termos do art. 36,
§3º da Lei 9.504/97).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIANO RIBEIRO OLIVEIRA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ADRIANO RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43089
077
05/09/2022 19:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.119

RECURSO 0602095-32.2022.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: FABIANO RIBEIRO OLIVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RECORRIDO: ELEICAO 2022 ADRIANO RAMOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
RECORRIDO: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

E M E N T A .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA NEGATIVA. MATÉRIA
V E I C U L A D A E M R E D E S O C I A L .
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO ACOMPANHADO DE
TERMO INJURIOSO. EXTRAPOLO AO
D I R E I T O D E L I B E R D A D E D E
MANIFESTAÇÃO E EXPRESSÃO. ART.
2 7 , § 1 º D A R E S O L U Ç Ã O T S E
23.610/2019. EXCLUSÃO DA POSTAGEM.
MULTA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 36, §3º DA LEI 9.504/97. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Num. 43089077 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519585136000000042058715
Número do documento: 22090519585136000000042058715

1. Resta consolidado junto ao TSE que “A
configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa pressupõe o pedido
explícito de não voto ou ato abusivo que,
desqualificando pré–candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue
fato sabidamente inverídico. (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060004534,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).
2. A exposição de fundamentos não
constantes da sentença que rejeitou as
contas prestadas pelo representante, com
imputação da prática de “caixa dois” e
equiparação de seus atos aos de um
corrupto, caracterizada propaganda eleitoral
antecipada negativa, por meio da
divulgação de conteúdo manifestamente
inverídico e ofensivo.
3. A livre manifestação do pensamento é
passível de limitação nos termos do art. 27,
§1º da Res. TSE 23.610.
4. Verificada infração à legislação eleitoral,
deve ser excluída a postagem, bem como
condenado o representado ao pagamento
de multa, nos termos do art. 36, §3º da Lei
nº 9.504/97.
5. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/09/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I - RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Fabiano Ribeiro Oliveira (id 43066423) em face da
Num. 43089077 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519585136000000042058715
Número do documento: 22090519585136000000042058715

sentença (id 43062001) que julgou procedente a representação eleitoral aforada por Adriano
Ramos, confirmando a liminar deferida, e condenando o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em virtude de propaganda eleitoral antecipada negativa.
O recorrente sustenta, em síntese: que a postagem realizada não pode ser entendida como Fake
News, propaganda negativa ou exposição de fato sabiamente inverídico; que não há pedido de
expresso de não voto ao pré-candidato; que expôs os fatos de maneira de fácil compreensão ao
leitor, dentro da interpretação do teor da sentença relativa à prestação de contas de campanha do
recorrido ao pleito de 2020; que jamais afirmou categoricamente que teria ocorrido a prática do
chamado “caixa dois”, tratando-se de suposição; que em nenhum momento ultrapassou os limites
da liberdade de expressão; a ausência de prejuízo em virtude da demora de 23 dias para
ingressar com a representação eleitoral. Requer, assim, o provimento do recurso e a
improcedência da representação, afastando-se as condenações impostas.
Em contrarrazões (id 43070062), o recorrido postula pela manutenção da sentença em razão da
divulgação de fatos sabidamente inverídicos e ofensas às vésperas do pleito, retratando a
conduta propaganda eleitoral negativa.
É o breve relatório.

II – VOTO

O recurso é tempestivo, visto que publicada a sentença em 25/08/2022, foi apresentado no dia
seguinte (id 43066423).
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço e passo à sua análise,
registrando a ausência de questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas.
Pois bem, como visto, o recorrente não nega a autoria, tampouco o conteúdo da publicação
objurgada, tratando-se, pois, de fatos incontroversos, além de documentalmente comprovados.
Por outro lado, o conteúdo eleitoral da postagem é evidente, em razão da condição de pré-
candidato do recorrido, mencionada na postagem, o que legitima o recorrido à adoção de
medidas judiciais necessárias ao resguardo de direitos na seara eleitoral.
Quanto ao fato de terem se passado 23 (vinte e três) dias entre a data da publicação e o
ajuizamento da ação, reforça-se que se trata de arguição irrelevante, já que a representação foi
proposta dentro do chamado “período eleitoral”.
Logo, não há como considerar a ausência de prejuízo em razão do lapso temporal decorrido entre
a postagem e o ajuizamento da demanda.
Dito isso, passa-se à análise do conteúdo postado a fim de verificara ocorrência ou não de
propaganda negativa por meio de Fake New, exposição de fato sabiamente inverídico ou ofensivo
à honra.
O recorrente assim postou em sua rede social denominada “Hora H Paraná”:
Num. 43089077 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519585136000000042058715
Número do documento: 22090519585136000000042058715

Na sentença guerreada, reconheceu-se apenas parte da matéria como conteúdo notadamente
inverídico e ofensivo. Não há recurso pelo representante em relação à parte do texto tido como
verídico, razão pela qual, deixo de reapreciá-la.
Em relação ao ponto recursal controvertido, a sentença assim estabeleceu:

“(...).
Ocorre que, na sequência, ao apresentar fatos que não constaram da sentença como
se verdadeiros fossem, o representado extrapolou o direito à liberdade de expressão e
manifestação, com apresentação de conteúdos manifestamente inverídicos.
Explica-se.
Ao afirmar que teria ocorrido a prática do chamado “caixa dois”, o representado
apresentou motivo inverídico da reprovação das contas, o qual, ao menos até aquele
momento (já que eventual resultado do julgamento do recurso não pode ser
considerado para fins da referida postagem) era a ausência de apresentação de
documentos essenciais, nos termos do artigo 53 da lei nº 23.607/19:
(...) isso mesmo devolver grana que não foi contabilizada, ou seja
supostamente o ex vereador participou de uma técnica famosa usada por
Num. 43089077 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519585136000000042058715
Número do documento: 22090519585136000000042058715

grandes CORRUPTOS que é o famoso CAIXA DOIS, que é a prática de
usar recursos “POR FORA” para tentar ENGANAR a justiça. Mas nesse
caso o então candidato não foi feliz.
Agora o que mais chama atenção é a CARA DE PAU desse pré candidato
de mesmo com a REPROVAÇÃO de suas contas e dessa forma
DESMACARANDO uma farsa que foi sua campanha, pois usou recursos por
fora para que? Compra de votos??? Benefício próprio???? E nessa segunda
opção ressaltamos que essa prática consiste em o candidato guardar,
reservar uma parte da grana arrecadada para si próprio após a campanha,
mais claro aqui estamos apenas supondo e perguntando se isso aconteceu,
porque as evidências da prática de CAIXA DOIS são bem claras.
Não bastassem as questões da REPROVAÇÃO de suas contas por
flagrante e supostamente um CRIMINOSO CAIXA DOIS, Adriano Ramos “o
Paladino da Justiça” está pré candidato a deputado e não esconde de
ninguém que na verdade seu objetivo é ser Prefeito de Paranaguá. A sanha
por tal cargo é tão grande que o moço já declarou “QUERO MANTER MEU
NOME NA MÍDIA E POR ISSO PRECISO SER CANDIDATO AGORA, MAS
O OBJETIVO É SER PREFEITO CUSTE O QUE CUSTAR” finalizou o
candidato de CONTAS REPROVADAS.”
E não se diga que se tratou de mera suposição da prática de “caixa dois”, visto que
consta expressamente que Adriano teria sido condenado a devolver “grana que não foi
contabilizada”.
Portanto, ao associar os atos do representante aos de um “corrupto” e afirmar a
ocorrência de caixa dois, sugestionando que teria sido destinado à compra de votos ou
em benefício próprio, sem qualquer evidência a respeito de tais condutas na sentença,
não há dúvidas de que resta caracterizada a prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa por meio da divulgação de conteúdo manifestação inverídico”.
Vê-se que na matéria veiculada pelo recorrente, este associa atos do representado aos de um
“corrupto”, questionando se a ocorrência de caixa dois se destinava à compra de votos ou em
benefício próprio – sem que tenha havido qualquer menção desta prática na sentença –
concluindo que houve determinação de devolução da “grana que não foi contabilizada”.
Há, portanto, evidente prática de propaganda eleitoral antecipada negativa fulcrada em conteúdo
sabidamente inverídico.
Não há como acolher a tese de que as afirmações seriam meras suposições do narrador visto
que, embora tenha constado no início do texto que “...ou seja supostamente o ex vereador
participou de uma técnica famosa usada por grandes CORRUPTOS que é o famoso CAIXA
DOIS...”, na sequência consta do texto que a campanha foi uma farsa e indaga-se para que
teriam sido utilizados os recursos que qualifica como “por fora”.
Ademais, embora não conste expressamente pedido de não voto ao representante, ao veicular
matéria com conteúdo sabidamente inverídico e ofensivo, o representado está sugestionando o
eleitor a tal prática, extrapolando seu direito de livre manifestação do pensamento sobre o
candidato ao pleito eleitoral. Circunstância, esta, vedada pelo art. 27 §1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, a saber:
“Art. 27.
(...)
Num. 43089077 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519585136000000042058715
Número do documento: 22090519585136000000042058715

§1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.”.

Assim, o que se extrai dos autos é que o representado/recorrente, ao exercer seu direito à
liberdade de manifestação do pensamento, expôs fatos sabidamente inverídicos e afrontou direito
personalíssimo, o que justifica a manutenção da sentença combatida perante este Colegiado.
Nesse sentido, o entendimento do TSE:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. ART. 27 DA RES.–TSE 23.610/2019.
POSTAGEM EM BLOG. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve–se aresto
unânime do TRE/MA no sentido da ausência de propaganda eleitoral negativa por
parte do ora agravado, consistente em matéria jornalística publicada no seu blog em
desfavor do, à época, candidato a prefeito de São Luís/MA nas Eleições 2020 (art. 27
da Res.–TSE 23.610/2019). 2. De acordo com o entendimento desta Corte, a garantia
da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto, afigurando–se
possível a condenação por propaganda eleitoral negativa, no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos partidos ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos. 3. (...) (AgR–RO 758–25/SP, Rel. desig. Min.
Luiz Fux, DJE de 13/9/2017). 6. Na linha do parecer ministerial, o aresto do TRE/MA
encontra–se alinhado à jurisprudência desta Corte. 7. Agravo interno a que se nega
provimento. (TSE, REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060027662 - SÃO LUÍS – MA, Acórdão de 19/04/2022, Relator Min. Benedito
Gonçalves, publicado no DJE em 10/05/2022).
Por fim, ressalta-se que o fato de a postagem não ter tido grande alcance em nada interfere na
ilicitude verificada.
Portanto, verificada a ocorrência de propaganda antecipada negativa, deve permanecer
imaculada a sentença que aplicou ao recorrente a multa prevista no artigo 36, §3º da Lei nº
9.504/97.
Em relação ao valor, não há qualquer insurgência recursal. Pelo princípio da adstrição, deixo de
me manifestar sobre o quantum (aplicado sobre o patamar mínimo, aliás).

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento, nos termos da fundamentação supra.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

Num. 43089077 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519585136000000042058715
Número do documento: 22090519585136000000042058715

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602095-32.2022.6.16.0000 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: FABIANO RIBEIRO OLIVEIRA - Advogados
do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679 - RECORRIDOS: ELEICAO 2022 ADRIANO RAMOS DEPUTADO ESTADUAL,
ADRIANO RAMOS - Advogados dos RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, GABRIELLA FRANSON E SILVA -
PR113471.
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 05.09.2022.

Num. 43089077 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 05/09/2022 19:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090519585136000000042058715
Número do documento: 22090519585136000000042058715